Tribunal: STF
Processo: HC 190602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Willey Lopes Sucasas e outros, em favor de Mariliane de Souza Golineli e Thiago Augusto Capello, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 591.463/SP.
    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP alegando, em suma, inépcia da denúncia ante a ausência de fundamentação.
    A ordem foi denegada. (eDOC 15)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que não verificou a nulidade apontada pela defesa.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. RITO QUE PREVÊ O OFERECIMENTO DE DEFESA PRELIMINAR ANTES DO ACOLHIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória. 2. Contudo, nos casos em que há previsão de apresentação de defesa prévia antes do acolhimento da inicial, exatamente como ocorre no rito previsto no artigo 55 da Lei 11.343/2006, exige-se que a decisão seja motivada, uma vez que não faria sentido o acusado expor os motivos para elidir o recebimento da denúncia e o juiz não rebater os argumentos trazidos, aduzindo as razões que o levaram a realizar um juízo de admissibilidade positivo.
    3. A fundamentação sobre as teses defensivas apresentadas antes do recebimento da denúncia deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda. Precedentes.
    4. Na espécie, tendo o togado de origem afastado a possibilidade de rejeição da denúncia diante das teses suscitadas pela defesa, que demandam dilação probatória, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que recebeu a exordial acusatória, afastando-se, assim, a mácula suscitada na irresignação”. (eDOC 13)
    Nesta Corte o impetrante alega inépcia na denúncia, notadamente, vício quanto à formulação da peça acusatória, e suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, ante a fragilidade da fundamentação. Argumenta que não houve a descrição pormenorizada das condutas dos acusados. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento. 
    Isso porque a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses dos pacientes. Portanto, não prospera a alegação de nulidade da referida decisão por falta de fundamentação. 
    Tanto a peça acusatória quanto (eDOC 2) o acórdão proferido pelo TJ/MT descreveram de forma concisa as condutas descritas como crime, não incorrendo na denominada denúncia genérica. Ainda, o Ministério Público juntou aos autos trechos do inquérito policial, o qual foi instruído com documentos aptos a subsidiar a instrução processual. Na oportunidade, foi descrita a participação de cada um dos réus. Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Por primeiro, cabe anotar que a decisão ora combatida (fls. 348 dos autos de origem), ainda que de forma sucinta, analisou as preliminares levantadas pela d. defesa e, dessa forma, não as acolhendo, determinou o prosseguimento do feito. Mostra-se, pois, devidamente fundamentada, não padecendo do alegado vício, ao contrário do afirmado pelos dignos impetrantes. 
    A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas,nesta fase, de acordo com a recente reforma na Legislação
    Processual Penal, pela Lei nº 11.719/2008, deve ser concisa, limitando-se a demonstrar a admissibilidade da demanda instaurada, para que não ocorra indevido prejulgamento, caso venha a ser admitido o prosseguimento da ação penal.
    Nulidade, portanto, não há, vez que o MM. Juiz “a quo”, ao receber a denúncia, apreciou, ainda que em juízo prévio, as teses defensivas, concluindo, assim, pelo prosseguimento do feito.
    Ademais, como regra, é dispensável fundamentação quando do recebimento da peça inicial acusatória, visto que tal provimento jurisdicional não é classificado como decisão, mas, sim, como despacho meramente ordinatório, não se submetendo, dessa forma, ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
    (…)
    Constata-se, portanto, que não merece guarida a alegação de nulidade processual decorrente da falta de fundamentação do r. despacho que recebeu a denúncia.
    Dessarte, havendo indícios da materialidade e autoria dos fatos, o recebimento da inicial acusatória, com a consequente instauração da ação penal é medida que não pode ser afastada.
    (…)
    Denega-se, pois, o “mandamus”. (eDOC 15)
    Nessa mesma linha, anota-se a jurisprudência:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 164.593-AgR/AM, REL. MIN. EDSON FACHIN) – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DO TEMA EM EXAME – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC-AgR 178.564/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 31.8.2020)
    Deste modo, verifico que foram observados os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente